Tribunal: CARF
Processo: 15746.721202/2023-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721202/2023-47
RESOLUÇÃO
3101-000.617 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do redator designado. Vencidos a Conselheira Laura
Baptista Borges (relatora) e o Conselheiro Ramon Silva Cunha. Designado para redigir o voto
vencedor Conselheiro Renan Gomes Rego.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Redator designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente contra acórdão da C. 1a
Turma da DRJ06 que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração,
lavrado para a cobrança de PIS/COFINS (fls. 555-574), correspondentes aos períodos de apuração
de janeiro a dezembro/2019, janeiro e março/2020 e fevereiro a abril/2021.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.617 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721202/2023-47
2
E, pela clareza com quem expôs os fatos, transcrevo parte do relato do acórdão da
C. DRJ:
“Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto ao contribuinte acima
identificado, foram lavrados os autos de infração da Contribuição para o Programa
de Integração Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins (fls. 555-574), correspondentes aos períodos de apuração de janeiro a
dezembro/2019, janeiro e março/2020 e fevereiro a abril/2021, para lançamento
dos montantes de R$ 6.624.422,70 (PIS) e R$ 30.931.965,13 (Cofins), incluindo multa
de ofício (75%) e juros de mora.
Os dispositivos legais infringidos constam da “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” dos referidos autos de infração.
Os procedimentos e verificações realizados no curso da ação fiscal, bem como as
conclusões que dela resultaram, estão narrados no Relatório do Procedimento Fiscal
(fls. 526-546), a seguir sintetizado.
A Fiscalização discorre sobre os termos lavrados, respostas da fiscalizada, bem como
as verificações realizadas no curso da ação fiscal. Passa, então, a relatar sobre as
irregularidades encontradas.
Da Omissão de Receitas Financeiras e Outras Receitas Operacionais (Anexo I)
a) Receitas Financeiras:
Relata que o contribuinte contabilizou em sua ECD, no ano de 2019, na conta
contábil “4102010401 – DESCONTOS OBTIDOS”, receitas financeiras no valor de R$
48.333.402,54 (à crédito) e R$ 1.049.519,10 (à débito); tendo sido oferecido à
tributação, no Registro F100 (“demais documentos e operações geradoras de
contribuição ou crédito”) da EFD-Contribuições, apenas parte dessas receitas, no
valor (base de cálculo) de R$ 10.828.074,17.
Destaca que, dado que “DESCONTOS OBTIDOS” são Receitas Financeiras, conforme
o estabelecido no artigo 17 do Decreto-Lei no 1.598/77, foram calculadas,
mensalmente, as diferenças de PIS/PASEP e COFINS a serem pagas (colunas “U” e
“V” do Anexo I do Relatório Fiscal), subtraindo-se os débitos da conta contábil e os
valores das contribuições que já haviam sido pagas.
Observa que as alíquotas corretas para este tipo de receita (Receita Financeira) são
de 0,65% para PIS/PASEP e 4% para COFINS, de acordo com o disposto no artigo 1o
do Decreto no 8.426/15, c/c artigo 17 do Decreto-Lei no 1.598/77. Entretanto, como
o contribuinte havia tributado parte destas receitas utilizando as alíquotas básicas
(1,65% para PIS/PASEP e 7,6% para COFINS), fez-se necessário ajustar toda a base
de cálculo (coluna “R” do Anexo I do Relatório Fiscal) do período (01 a 12/2019),
para depois aplicar as alíquotas corretas.
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.617 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721202/2023-47
3
b) Outras Receitas Operacionais:
A Fiscalização também constatou que o contribuinte contabilizou em sua ECD, no
ano de 2019, em contas contábeis classificadas como “Outras Receitas
Operacionais” (coluna “F” do Anexo I do Relatório Fiscal), valores de receitas que
não foram oferecidos à tributação na EFD-Contribuições, conforme a seguir
detalhado:
b.1) Na conta contábil “4110020201 – BONIFICAÇÃO”, o contribuinte contabilizou
receitas no valor de R$ 101.725,63 (à crédito) e R$ 7.562,92 (à débito); tendo sido
oferecido à tributação, no Registro F100 da EFD-Contribuições, apenas parte dessas
receitas, no valor (base de cálculo) de R$ 81.762,79. A tributação de ofício da
diferença resultou em um pequeno saldo de contribuições a pagar (colunas “U” e
“V” do Anexo I deste Relatório Fiscal).
b.2) Na conta contábil “4110012202 – RATEIO DE DESP DE CAMPANHA
(REEMBOLSO)”, o contribuinte contabilizou receitas no valor de R$ 10.308.666,65 (à
crédito) e R$ 0,00 (à débito); não tendo sido oferecido à tributação, na EFD-
Contribuições, absolutamente nenhum valor dessas receitas. A tributação de ofício
dessas receitas resultou em saldo de contribuições a pagar (colunas “U” e “V” do
Anexo I deste Relatório Fiscal).
b.3) Na conta contábil “4110012203 – RATEIO DE DESP DE MARKETING
(REEMBOLSO)”, o contribuinte contabilizou receitas no valor de R$ 15.405.267,33 (à
crédito) e R$ 8.152,02 (à débito); não tendo sido oferecido à tributação, na EFD-
Contribuições, absolutamente nenhum valor dessas receitas. A tributação de ofício
dessas receitas (subtraídas dos valores à débito) resultou em saldo de contribuições
a pagar (colunas “U” e “V” do Anexo I deste Relatório Fiscal).
b.4) Na conta contábil “4110012204 – VERBAS REEMBOLSO TROCA”, o contribuinte
contabilizou receitas no valor de R$ 3.950.947,66 (à crédito) e R$ 0,00 (à débito);
não tendo sido oferecido à tributação, na EFD-Contribuições, absolutamente
nenhum valor dessas receitas. A tributação de ofício dessas receitas resultou em
saldo de contribuições a pagar (colunas “U” e “V” do Anexo I deste Relatório Fiscal).
b.5) Na conta contábil “4110012205 – RATEIO DE DESP DE LOGÍSTICA
(REEMBOLSO)”, o contribuinte contabilizou receitas no valor de R$ 10.272.492,71 (à
crédito) e R$ 0,00 (à débito); não tendo sido oferecido à tributação, na EFD-
Contribuições, absolutamente nenhum valor dessas receitas. A tributação de ofício
dessas receitas resultou em saldo de contribuições a pagar (colunas “U” e “V” do
Anexo I deste Relatório Fiscal).
b.6) Na conta contábil “4110040301 – RECEITA DE CRÉDITOS INCOBRÁVEIS”, o
contribuinte contabilizou receitas no valor de R$ 579.232,54 (à crédito) e R$ 0,00 (à
débito); não tendo sido oferecido à tributação, na EFD-Contribuições,
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.617 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721202/2023-47
4
absolutamente nenhum valor dessas receitas, a despeito de, na planilha (fl. 35 do
citado processo) enviada por ele, em sua resposta ao TIPF, ele ter afirmado que os
valores contabilizados nesta conta contábil foram oferecidos à tributação, utilizando
as alíquotas básicas. A tributação de ofício dessas receitas resultou em saldo de
contribuições a pagar (colunas “U” e “V” do Anexo I deste Relatório Fiscal).
Após discorrer sobre as justificativas apresentadas pelo contribuinte, afirma que as
alegações para não tributar os valores acima apontados não se sustentam, dado
que a mera atitude de denominar os valores recebidos de “reembolso/rateio de
custos estipulado em acordo comercial” não tem o condão de alterar a condição de
sua tributação, como o previsto no artigo 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Aduz que o contribuinte não atuou como mero “intermediador”, uma vez que as
divulgações e campanhas não são apenas de interesse dos fornecedores, mas de
interesse, também, do contribuinte, visto ser ele o principal beneficiário nas ações
de marketing, com divulgação de sua marca e aumento nas suas vendas, e, nos
processos de logística, agilizando as operações.
Defende que as “Receitas de Créditos Incobráveis” e o “Reembolso/rateio de custos”
(compensações/valores recebidos a título de “propaganda cooperada” ou pelo uso
de suas instalações logísticas) são “Receitas Operacionais” ou “Outras Receitas
Operacionais”, que devem ser tributadas pelas alíquotas básicas – 1,65% para
PIS/PASEP e 7,6% para COFINS.
Acrescenta que o próprio contribuinte contabilizou os valores recebidos a título de
“reembolso” como “Outras Receitas Operacionais” na ECD (vide coluna “F” do
Anexo I do Relatório Fiscal), sendo seus saldos transferidos para apuração do
resultado do exercício na apuração do IRPJ (Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas).
Conclui que efetuou o lançamento de ofício das receitas omitidas/insuficiência de
recolhimento, conforme descrito acima. Informa que os cálculos mensais estão
demonstrados no Anexo I do Relatório Fiscal, cujos saldos de contribuições a pagar
estão dispostos nas colunas “U” e “V”, e serão cobrados acrescidos de juros e multa
de ofício (alíquota de 75%), conforme inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/96.
Da Glosa de Ofício de Créditos de Insumos Declarados Indevidamente (Anexo II)
A Fiscalização destaca que o contribuinte, conforme declarado no Registro L300 –
Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal – de sua ECF, não auferiu
absolutamente nenhuma receita bruta oriunda da venda de produtos de fabricação
própria, ou oriunda de prestação de serviços, sendo que a totalidade de sua receita
bruta (R$ 2.009.067.556,84) no período foi oriunda da “Revenda de Mercadorias no
Mercado Interno”, de modo que o contribuinte não poderia ter tomado crédito
destas despesas da forma que o fez, por força do disposto no inciso II do artigo 3o
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.617 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721202/2023-47
5
das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, c/c alínea b, do inciso I, do caput, e § 5o,
do artigo 66, da IN SRF no 247/2002, c/c alínea b, do inciso I, do caput, e § 4o, do
artigo 8o, da IN SRF no 404/2004, c/c incisos VII e VIII, do §2o, do artigo 172, da IN
RFB no 1.911/2019.
Relata que procedeu a glosa de ofício destes créditos, relativos a “aquisição de bens
e serviços utilizados como insumos”, declarados (pois tais despesas não são
consideradas insumos passíveis de se tomar crédito de PIS/COFINS) e descontados
indevidamente das contribuições a pagar, no período de 01 a 12/2019.
Explica que os cálculos mensais estão demonstrados no Anexo II do Relatório Fiscal,
sendo que os saldos de contribuições a pagar estão dispostos nas colunas “O” e “P”,
e serão cobrados acrescidos de juros e multa de ofício (alíquota de 75%), conforme
inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/96.
Da Glosa de Ofício de Saldos de Créditos Inexistentes Descontados Indevidamente
no Ano de 2019 (Anexos III e IV)
Observa que, no decorrer dos meses de 2019, o contribuinte declarou, nos Registros
1100 e 1500 – Controle de Créditos Fiscais – da EFD-contribuições, a existência de
saldos de créditos cujos períodos de apuração/origem variavam de 01/2014 até
12/2018 (vide coluna “C” dos Anexos III e IV do Relatório Fiscal). Tais créditos foram
efetivamente utilizados por ele para descontar/diminuir o valor das contribuições a
pagar em todos os meses de 2019 (vide coluna “K” dos Anexos III e IV do Relatório
Fiscal).
Destaca que, ao analisar todas as EFD-Contribuições do período de 01/2014 a
12/2018, tendo sido averiguadas todas as utilizações e sobras de crédito, mês a
mês, constatou que, em 12/2018, já não havia “saldo de créditos a utilizar em
período de apuração futuro” a ser levado para o mês 01/2019, pois todos os saldos
de créditos remanescentes de períodos anteriores já haviam sido utilizados para
descontos das contribuições a pagar, nos meses anteriores.
Acrescenta que nos meses 09 a 12/2019 o contribuinte começou a utilizar “saldo de
créditos a utilizar em período de apuração futuro” relativos a meses anteriores do
ano de 2019 (ex. 08/2019) que, da mesma forma, foi constatado serem inexistentes,
dado que o contribuinte já tinha utilizado a totalidade de seus créditos para
descontar/reduzir os valores de contribuição a pagar em seus respectivos meses.
Alega que, dado que os Registros 1100 e 1500 da EFD-contribuições são de livre
preenchimento pelo contribuinte, ficou evidente que o contribuinte declarou tais
saldos de créditos sabendo que eles não existiam. Ainda, ele utilizou tais saldos de
créditos inventados para descontar/reduzir o montante das contribuições a pagar,
em todos os meses de 2019, como está declarado nos Registros M200 e M600
(respectivamente, Consolidação do PIS/PASEP e da COFINS do Período) de suas EFD-
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.617 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721202/2023-47
6
Contribuições, uma vez que esses registros podem buscar, de forma automática, o
que foi preenchido nos Registros 1100 e 1500 da EFD-contribuições, como bem está
descrito nas páginas 314 e 347 (M200 e M600, respectivamente), do Guia Prático da
EFD Contribuições – Versão 1.32.
Ressalta que, ainda que o contribuinte alegasse que tais créditos existem, se
tratando de “créditos extemporâneos”, deveria ter retificado (até a competência
possível) as EFD retroativas, de respectiva competência de cada crédito
extemporâneo, e não, simplesmente, criar tais saldos de créditos, de forma
aleatória, no momento de descontar/reduzir os montantes de contribuições a pagar,
como o fez.
Conclui, assim, que procedeu a glosa de ofício dos créditos inexistentes, descontados
indevidamente das contribuições a apagar, no período de 01 a 12/2019. Explica que
os cálculos mensais estão demonstrados nos Anexos III e IV (PIS/PASEP e COFINS,
respectivamente) do Relatório Fiscal, e os saldos de contribuições a pagar são
justamente os valores descontados indevidamente, e estão dispostos na coluna “K”
dos referidos anexos, e serão cobrados acrescidos de juros e multa de ofício
(alíquota de 75%), conforme inciso I do artigo 44, da Lei no 9.430/96.
Da Glosa de Ofício de Saldos de Créditos Inexistentes Descontados Indevidamente
em Períodos Posteriores a 12/2019 (Anexos V, VI, VII e VIII)
Relata que, ao analisar as EFD-Contribuições de períodos posteriores a 12/2019,
para procurar em quais meses o contribuinte teria utilizado os saldos de créditos
inexistentes (declarados como remanescentes ao final do mês 12/2019) para
descontar/reduzir o montante de contribuições a pagar, foi constatado que o
contribuinte manteve a conduta, já descrita acima, de inventar saldos de créditos
em cada mês, no período de 01/2020 a 04/2021, cujos períodos de
apuração/origem variavam de 04/2016 até 12/2020 (vide coluna “C” dos Anexos V e
VI do Relatório Fiscal). Tais créditos foram efetivamente utilizados pelo contribuinte
para descontar/diminuir o valor das contribuições a pagar nos meses 01 e 03/2020,
e 02 a 04/2021 (vide coluna “K” dos Anexos V e VI deste Relatório Fiscal).
Assevera que, ao analisar todas as todas as EFD-Contribuições dos meses de
01/2020 a 04/2021, tendo sido averiguadas todas as utilizações e sobras de crédito,
mês a mês, constatou que, em todos os meses (01/2020 a 04/2021), não havia
“saldo de créditos a utilizar em período de apuração futuro”, pois todos os créditos
foram utilizados completamente para descontar/reduzir as contribuições a pagar de
seu respectivo mês/período de competência, nada sobrando a ser levado para o mês
seguinte, como o demonstrado nos Registros M100 e M500 da EFD-Contribuições
(vide colunas “G” e “O” dos Anexos VII e VIII do Relatório Fiscal).
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.617 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721202/2023-47
7
Salienta, assim, que todos os “saldos de créditos a utilizar em período de apuração
futuro” declarados pelo contribuinte nos Registros 1100 e 1500 de suas EFD-
Contribuições, nos meses de 01/2020 a 04/2021, são, também, inexistentes, quer
tenham sido utilizados ou não para descontar/reduzir o valor das contribuições a
pagar.
Observa que, após o mês 04/2021, e até 05/2023, não foram encontrados saldos de
créditos na condição descrita.
Conclui, assim, que procedeu à glosa de ofício dos créditos inexistentes, descontados
indevidamente das contribuições a apagar, nos meses 01 e 03/2020 e 02 a 04/2021.
Os cálculos mensais estão demonstrados nos Anexos V e VI (PIS/PASEP e COFINS,
respectivamente) do Relatório Fiscal. Explica que os saldos de contribuições a pagar
são justamente os valores descontados indevidamente, e estão dispostos na coluna
“K” dos referidos Anexos V e VI, e serão cobrados acrescidos de juros e multa de
ofício (alíquota de 75%), conforme inciso I do artigo 44, da Lei no 9.430/96.
Por fim, após apresentar um resumo dos valores lançados de ofício, informa que
intimou o contribuinte a retificar os saldos dos créditos das respectivas
contribuições, no período de 01/2019 a 04/2021, em suas EFD-Contribuições.
Inconformada, o Contribuinte apresentou impugnação que foi julgada
improcedente pela C. 1a Turma/DRJ06, em acórdão assim ementado:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2019 a 30/04/2021
REGIME NÃO CUMULATIVO. DESCONTOS OBTIDOS. BONIFICAÇÕES. RECEITA
TRIBUTÁVEL.
As bonificações ou os descontos concedidos em razão de obrigações contratuais e
sujeitas a evento futuro, que não constam dos documentos fiscais na operação de
venda, representam receita a ser considerada quando da apuração da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins.
REGIME NÃO CUMULATIVO. VERBAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.
PROMOÇÕES E CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS. RECEITA. INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, os valores recebidos a título de publicidade e propaganda disponibilizados
por fornecedores para a realização de promoções ou campanhas publicitárias
possuem natureza de receita tributável pela respectiva contribuição.
REGIME NÃO CUMULATIVO. RESSARCIMENTOS DE CUSTOS E DESPESAS. PERDAS OU
AVARIAS. DESPESAS DE LOGÍSTICA. RECEITA. INCIDÊNCIA.
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.617 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721202/2023-47
8
A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins apuradas no regime não cumulativo
incidem sobre a receita relativa ao ressarcimento de dispêndios decorrentes de
investimentos efetuados em razão de compromissos assumidos, mesmo que devam
ser ressarcidas por terceiros por determinação contratual, por falta de amparo legal
à sua exclusão.
REGIME NÃO CUMULATIVO. RECEITA. CRÉDITOS INCOBRÁVEIS. EXCLUSÃO DA BASE
DE CÁLCULO. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA.
Somente as recuperações de créditos baixados como perda que não representem
ingresso de novas receitas, efetivamente comprovadas, podem ser excluídas da base
de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, conforme previsto no § 3o,
inc. V, alínea ‘b’, do art. 1o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. INSUMOS. ATIVIDADE COMERCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de produção de bens destinados à venda
e de prestação de serviços a terceiros. Assim, para fins de apuração de créditos das
contribuições, não há insumos na atividade de revenda de bens, notadamente
porque a esta atividade foi reservada a apuração de créditos em relação aos bens
adquiridos para revenda (inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da
Lei no 10.833, de 2003).
DIREITO DE CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado o ônus de provar, com documentos hábeis e idôneos, a
origem, natureza e exatidão dos créditos utilizados para desconto, evidenciando
ainda as operações contábeis e os documentos pertinentes a cada fato gerador do
crédito que alega ter.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. NECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
No regime da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, os créditos podem ser
utilizados posteriormente, mas desde que seu cálculo (apuração) seja feito no
período em que foram gerados, sendo necessária, portanto, a retificação do Dacon,
ou da EFD-Contribuições, e da DCTF correspondentes, se for o caso.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2019 a 30/04/2021
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO. MESMOS
FUNDAMENTOS.
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.617 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721202/2023-47
9
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à Cofins,
quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2019 a 30/04/2021
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Nos termos do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, a multa de ofício é de aplicação
obrigatória nos casos de exigências de tributos decorrentes de lançamento de ofício,
não podendo ser dispensada ou reduzida.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2019 a 30/04/2021
AUTORIDADES
JULGADORAS
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
VINCULAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Pelo caráter vinculado de sua atuação, as autoridades julgadoras de primeira
instância administrativa estão impedidas de apreciar alegações que impliquem,
ainda que indiretamente, na inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos
legais validamente editados.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista que o procedimento fiscal foi instaurado conforme a legislação
vigente, e o lançamento fiscal foi efetuado por autoridade competente e encontra-
se devidamente motivado, com descrição precisa e detalhada dos fatos, trazendo
todas as informações necessárias para a sua devida compreensão e o exercício do
contraditório e da ampla defesa, inexiste nulidade dos lançamentos efetuados.
IMPUGNAÇÃO. PROVA DOS FATOS ALEGADOS.
A legislação que rege o processo administrativo fiscal impõe ao contribuinte o ônus
de provar suas alegações. Conforme estabelece o inciso III do artigo 16 do Decreto
no 70.235, de 1972, a impugnação conterá "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS AOS AUTOS. REQUISITOS.
A prova documental será apresentada juntamente com a impugnação, precluindo o
direito de a impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força
maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidos aos autos, questão a ser apreciada concretamente
apenas quando do eventual encaminhamento ou produção dessas provas.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.617 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721202/2023-47
10
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia quando não preenchidos os requisitos
legais previstos para sua formulação, bem como quando se trata
de matéria passível de prova documental a ser apresentada no momento da
impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário no qual alega, em
síntese: (i) que os valores exigidos como omissão de receita são indevidos, (ii) que o lançamento é
nulo quanto à glosa de insumos e (iii) a insubsistência das glosas realizadas.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
Da análise dos autos, verifica-se que um dos tópicos recursais se discute a
tributação de descontos obtidos e, nesse ponto, entendeu a d. Autoridade Fiscal que deveria
haver a incidência de PIS e COFINS sobre as receitas financeiras registradas na conta contábil
“4102010401 – DESCONTOS OBTIDOS”.
Trata-se, assim, de análise da incidência das contribuições sobre parcelas redutoras
do custo de aquisição de mercadorias, em decorrência de acordos comerciais celebrados entre
varejistas e seus fornecedores, condicionadas a contraprestação pelo adquirente.
Essa matéria foi julgada recentemente no REsp n.° 1.836.082/SE, sendo que
entendeu a Relatora Ministra Regina Helena Costa que a natureza dos descontos — se
condicionais ou incondicionais — é irrelevante para fins de apuração da receita sob a ótica do
adquirente, sendo pertinente apenas na apuração da receita do fornecedor, entendimento que
adoto.
No meu convencimento, admitir entendimento diverso implicaria permitir ao Fisco
considerar os descontos condicionais como receita tanto para o fornecedor quanto para o
comprador, o que seria manifestamente ilegal.
Reputo, portanto, desnecessária a diligência suscitada pelo i. Conselheiro Renan
Gomes Rego.
É o meu voto.
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.617 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721202/2023-47
11
Entretanto, nesse ponto, fiquei vencida na Turma, que entendeu pela necessidade
da conversão do julgamento em diligência, conforme melhor será detalhado no Voto Vencedor.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Renan Gomes Rego, redator designado
Como relatoriado pela ilustre Relatora Conselheira Laura Baptista Borges, verifica-se
que um dos tópicos recursais se discute a tributação dos descontos recebidos (ou obtidos) pela
Recorrente junto aos seus fornecedores e, nesse ponto, entendeu a d. Autoridade Fiscal que
deveria haver a incidência de PIS e COFINS sobre as receitas financeiras registradas na conta
contábil “4102010401 – DESCONTOS OBTIDOS” e sobre outras receitas operacionais na ECD de
2019.
Para a Recorrente, resultam de valores não tributados, na medida em que não
configuram receita bruta para fins de PIS/COFINS, pois fazem parte de acordos comerciais
mediante redução de custo de aquisição, por várias modalidades, a saber: descontos
incondicionais, bonificações, reembolso, rateio, entre outros.
Considerando os entendimentos divergentes no colegiado sobre o tema, ora
considerando os descontos recebidos como receita para fins de incidência das contribuições, ora
considerando redutor do custo de aquisição dos produtos para o adquirente, sem reflexo no
campo da receita e portanto não pode ser fato gerador das contribuições.
Entendo que o processo ainda não está maduro para julgamento, necessitando de
diligência para sanar todas as dúvidas por parte deste Colegiado e atestar a real natureza dos
descontos recebidos (obtidos) pela Recorrente.
Ante o exposto, decido por converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem providencie o seguinte:
a. Intime a Recorrente para informar a natureza dos descontos obtidos dos
fornecedores, quando do registro das receitas financeiras não tributadas e
escrituradas na conta contábil “4102010401 – DESCONTOS OBTIDOS” na ECD
no ano de 2019;
b. Intime a Recorrente para apresentar planilha com descritivo detalhado dos
descontos obtidos acima (conta contábil “4102010401 – DESCONTOS OBTIDOS),
a saber: nome do fornecedor, CNPJ do fornecedor, número da Nota Fiscal, valor
do desconto obtido, natureza do desconto (bonificação, desconto, reembolso,
rateio etc), período etc.;
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.617 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721202/2023-47
12
c. Intime a Recorrente para apresentar os contratos, as notas fiscais de compra
(aquisição) das mercadorias e outros documentos que comprovam os
descontos obtidos acima;
d. Análise os documentos e as informações acima e emita parecer conclusivo
sobre a veracidade/idoneidade dos documentos;
e. Após a diligência, encaminhar os autos ao CARF para julgamento.
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 948
DF CARF MF
Original